Tribunal: TRF3
Processo: 5003911-13.2023.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
698/1006)

5003911-13.2023.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003911-13.2023.4.03.6109

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: LUAN AUGUSTO FERRAZ

REPRESENTANTE: BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA FERRAZ

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIETE NUNES FERNANDES DA SILVA - SP126432-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ADAUTO FRANCETTO - SP79093-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA FERRAZ

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA GARBIM - SP323605-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Alega omissão sobre a modulação de efeitos do Tema 1234/STF; omissão quanto à Nota Técnica NATJUS, ignorada no voto vencedor; omissão sobre o laudo pericial judicial; omissão quanto ao princípio da vedação à revisão do mérito administrativo; omissão sobre a idade do embargante e o PCDT aplicável.

3. Afirma que há contradição entre provas as técnicas e a conclusão pela improcedência; contradição entre o Tema 6/STF e o resultado.

4. Por fim, aponta material no v. acórdão, que teria atribuído ao laudo pericial a afirmação de que “não há benefício para o uso da medicação pleiteada”. Diz que o laudo pericial não contém essa conclusão.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

5. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

6. Inexistência dos vícios apontados no v. acórdão.

Inexistente também o erro material apontado, visto que se trata da literalidade do que consta da conclusão do laudo pericial (ID 324809724, página 19).

8. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

9. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Embargos rejeitados.

11. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003911-13.2023.4.03.6109

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIETE NUNES FERNANDES DA SILVA - SP126432-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ADAUTO FRANCETTO - SP79093-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA FERRAZ

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA GARBIM - SP323605-A

APELADO: LUAN AUGUSTO FERRAZ

REPRESENTANTE: BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA FERRAZ

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação da União Federal e do Estado de São Paulo. Segue a ementa (ID 344173554):

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA EM ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELA CONITEC POR IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E ESGOTAMENTO DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação pelo procedimento comum visando ao fornecimento, pelo Estado e União, de medicamento de alto custo (dupilumabe) registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para tratamento de dermatite atópica em paciente adolescente. Sentença julgou procedente o pedido, condenando os réus solidariamente ao fornecimento e ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. MPF opinou pelo provimento das apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, diante de indeferimento administrativo pela CONITEC por razões econômicas; (ii) fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação das Súmulas Vinculantes no 60 e no 61 do STF, que condicionam a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS ao preenchimento cumulativo de requisitos, incluindo negativa administrativa, ilegalidade do ato de não incorporação, inexistência de substituto terapêutico no SUS, comprovação científica de eficácia e segurança, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira.

4. No caso, a CONITEC deliberou pela não incorporação do dupilumabe para adolescentes e adultos com dermatite atópica moderada a grave, por impacto orçamentário elevado, configurando escolha política e técnica insuscetível de revisão judicial quanto ao mérito administrativo.

5. Laudo pericial atestou ausência de esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e inexistência de superioridade comprovada do dupilumabe em relação a tratamentos já ofertados, não se verificando imprescindibilidade do fármaco.

6. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada no Tema no 1.313 do STJ, em R$ 10.000,00, por se tratar de demanda cujo objeto é o direito à saúde, de valor inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação da União Federal e do Estado de São Paulo providos.

Tese de julgamento:

1- É vedada a revisão judicial do mérito administrativo em decisão da CONITEC que nega incorporação de medicamento ao SUS por razões econômicas, ausente ilegalidade ou omissão.

2- A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nas Súmulas Vinculantes no 60 e no 61.

3- Honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema no 1.313 do STJ.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, § 8o, 292, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; Lei no 10.742/2003, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes no 60 e no 61; STF, Tema no 1.234 (RE 1.366.243); STF, Tema no 6 (RE 566.471); STF, STA 175-AgR; STF, Reclamação Constitucional no 75.471/MG; STJ, Tema no 1.313.”

L. A. F., menor, ora embargante (ID 345277181), aponta omissões, contradições internas e erro material no v. acórdão.

Alega omissão sobre a modulação de efeitos do Tema 1234/STF; omissão quanto à Nota Técnica NATJUS, ignorada no voto vencedor; omissão sobre o laudo pericial judicial; omissão quanto ao princípio da vedação à revisão do mérito administrativo; omissão sobre a idade do embargante e o PCDT aplicável.

Afirma que há contradição entre provas as técnicas e a conclusão pela improcedência; contradição entre o Tema 6/STF e o resultado.

Por fim, aponta erro material no v. acórdão, que teria atribuído ao laudo pericial a afirmação de que “não há benefício para o uso da medicação pleiteada”. Diz que o laudo pericial não contém essa conclusão.

Requer, a final, o prequestionamento da matéria.

Respostas (ID 3459580400) e (ID 346108169)

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sendo assim, no presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica dos seguintes trechos do v. Aresto:

“Ademais, conquanto a Nota Técnica NatJus (ID 324809783) tenha concluído favoravelmente ao fornecimento do fármaco, o laudo médico pericial (ID 324809724), foi expresso ao afirmar em suas conclusões que não foram esgotados os tratamentos disponíveis no SUS:

(...).

Portanto, não se está diante de omissão da autoridade administrativa, mas, sim, de escolha política que não abrange a especificidade do caso concreto. E, tratando-se do mérito administrativo, é vedada a revisão judicial, nos termos da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

(...)

No caso, a CONITEC deliberou pela não incorporação do dupilumabe para adolescentes e adultos com dermatite atópica moderada a grave, por impacto orçamentário elevado, configurando escolha política e técnica insuscetível de revisão judicial quanto ao mérito administrativo.

(...).

No caso concreto, trata-se de paciente nascido em 20/02/2006 (fls. 1, ID 324809705), com diagnóstico de dermatite atópica. Portanto, para a situação em análise, há decisão de não incorporação do medicamento ao SUS.”

Inexistente também o erro material apontado, visto que se trata da literalidade do que consta da conclusão do laudo pericial (ID 324809724, página 19).

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Alega omissão sobre a modulação de efeitos do Tema 1234/STF; omissão quanto à Nota Técnica NATJUS, ignorada no voto vencedor; omissão sobre o laudo pericial judicial; omissão quanto ao princípio da vedação à revisão do mérito administrativo; omissão sobre a idade do embargante e o PCDT aplicável.

3. Afirma que há contradição entre provas as técnicas e a conclusão pela improcedência; contradição entre o Tema 6/STF e o resultado.

4. Por fim, aponta material no v. acórdão, que teria atribuído ao laudo pericial a afirmação de que “não há benefício para o uso da medicação pleiteada”. Diz que o laudo pericial não contém essa conclusão.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

5. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

6. Inexistência dos vícios apontados no v. acórdão.

Inexistente também o erro material apontado, visto que se trata da literalidade do que consta da conclusão do laudo pericial (ID 324809724, página 19).

8. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

9. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Embargos rejeitados.

11. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, em julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão